Tribunal: TJPA
Processo: 0810879-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810879-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL DE JESUS PANTOJA CASTILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810879-66.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: HEYTOR DA SILVA E SILVA.

PACIENTE: MANOEL DE JESUS PANTOJA CASTILHO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ILEGALIDADE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, SENDO EFETIVADA 48 (QUARENTA E OITO) HORAS APÓS A PRISÃO E NÃO SENDO CONCRETIZADA PELO JUÍZO QUE ORDENOU A PRISÃO. DESCABIMENTO. AUDIÊNCIA REALIZADA EM OBEDIÊNCIA AOS DITAMES LEGAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. IMPERTINÊNCIA.
CUSTÓDIA MOTIVADA NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP,
O QUE INVIABILIZA, INCLUSIVE, A SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. É descabida a alegação de ilegalidade na realização da audiência de custódia, visto que a autoridade coatora, tão logo verificou a petição do impetrante para realização da referida audiência, diligenciou, a fim de saber onde o paciente e sua companheira, Silvana Gama dos Santos, estavam presos, objetivando oportunizar a realização da aludida audiência, mesmo que no formato virtual, pois, a prisão se deu na cidade de Santa Bárbara, Estado do Pará. Nesta oportunidade, a defesa informou ao juízo de primeiro grau que o paciente se encontrava aprisionado no Centro de Triagem da Marambaia - CTMAB, enquanto sua companheira estava no Centro de Reeducação Feminino - CRF, a audiência de custódia foi adiada para o dia 07/07/2023, às 09H00, bem como foram ordenadas as diligências necessárias para a realização do ato, as quais restaram cumpridas, porém, no momento da realização da audiência, o juízo
a quo
foi informado pela equipe da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, que o paciente e sua companheira Silvana Santos haviam sido requisitados pelo Juízo de Direito da Comarca de Benevides, para realização de audiência de custódia presencial, ocorrida no em 07/07/2023, às 10H30, não havendo falar em ilegalidade;

2. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, o que inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

3. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA),
07
de dezembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Heytor da Silva e Silva, em favor do paciente MANOEL DE JESUS PANTOJA CASTILHO, acusado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0800148-66.2023.8.14.0111.

O impetrante aduz, que o paciente se encontra preso desde 05/07/2023, pela prática do crime antes mencionado. Afirma que a prisão cautelar é a exceção à regra, podendo ser aplicada outras medidas.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ilegalidade na realização da audiência de custódia, visto que a referida audiência foi efetivada 48 (quarenta e oito) horas após a prisão e não sendo concretizada pelo juízo que ordenou a custódia; b) ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 15001010 - Páginas 1 e 2), a autoridade inquinada coatora prestou informações e anexou aos autos (Doc. Id. nº 15067126 - Páginas 1 a 7), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 15088842 - páginas 1 a 12). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que o paciente juntamente com as corrés SILVANA GAMA DOS SANTOS e REGIANE DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA se associaram para praticar reiteradamente, na cidade de Ipixuna do Pará, Estado do Pará, as condutas de adquirir, transportar, ter em depósito, guardar, entregar e fornecer drogas destinadas ao comércio.

As investigações policiais tiveram início com a instauração do Inquérito Policial nº 00121/2022.100323-9 com o objetivo de identificar indivíduos envolvidos no comércio de entorpecentes desta cidade. Logo, a Autoridade Policial representou pelo pedido de busca e apreensão, que foi concedido pelo juízo inquinado coator.

Durante o cumprimento dos mandados, apreendeu-se maconha, oxi e crack, realizando-se 05 (cinco) flagrantes pelo artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, bem como foram apreendidos os aparelhos eletrônicos utilizados na conduta criminosa, tendo sido constatado, após autorização judicial para extração de dados, exarada nos autos do processo nº 0800864-30.2022.8.14.0111, que os celulares apreendidos foram utilizados na negociação e estruturação do comércio de drogas entre os bairros.

Desta forma, foram extraídos do aplicativo WhatsApp, instalado no aparelho celular da corré Regiane do Socorro Santos Oliveira, vulgo “Régi” ou “Ruiva”, diálogos que demonstram que está vinculada a facção criminosa Comando Vermelho (CV), assim como os demais réus Silvana Santos, conhecida como “G21” ou “Clara”, e do paciente Manoel Castilho, vulgo “Papaguaio” ou “Maciel”.

Diante das informações colhidas nos autos da Operação Desmonte, a Autoridade Policial representou pela decretação prisão preventiva do paciente e das corrés Silvana Santos e Regiane Oliveira, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

No dia 05/07/2023, foi cumprido o mandado de prisão do paciente, juntamente com sua companheira Silvana Gama dos Santos, conhecida como “G21” ou “Clara”.

Analisando o contexto em que se deu a operação policial, não resta dúvidas de que os 03 (três) envolvidos se associaram com a finalidade de comercializar drogas reiteradamente. Verificou-se que o paciente Manoel Castilho, ocupa a função de “torre” do CV, cargo de alto escalão na hierarquia da facção criminosa, exercendo funções de autorizar a entrada e saída de entorpecentes, bem como autorizar a execução de membros que não cumprem as determinações e fornecimento de entorpecentes.

Já a investigada Silvana Santos, esposa de Manoel Castilho, companheira do coacto, ocupa a função de “disciplina” do CV, estando encarregada de todos os pontos de venda de entorpecentes de cada bairro, bem como fiscaliza a existência algum ponto de venda de entorpecentes que não pertença ao CV, e distribui drogas para os pontos de venda do bairro. Também pune quem pratica crimes na região, como roubos e furtos, não autorizados pelo CV.

Outrossim, nota-se que Silvana Santos, gerencia todo o entorpecente que a também Regiane Oliveira vende, inclusive quantidades, valores, e repasse de drogas. Nesse passo, a Autoridade Policial, após impecável investigação, colheu inúmeras provas que atestam que os acusados responsáveis pela distribuição de entorpecente no município de Ipixuna do Pará. Regiane Oliveira é responsável por receber de Silvana e Manoel, as substâncias entorpecentes e depois entregá-las para traficantes da cidade.

Eis os fatos.

DA SUPOSTA ILEGALIDADE NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente em decorrência de ilegalidade na realização da audiência de custódia, visto que tal audiência foi efetivada 48 (quarenta e oito) horas após a prisão e não sendo concretizada pelo juízo que ordenou a prisão.

Bem assim, a alegação retromencionada é impertinente, uma vez que consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, posteriormente a conclusão dos autos para conhecimento acerca do cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor da corré Regiane do Socorro Santos Oliveira, vulgo “Regi” ou “Ruiva”, sobreveio, às 15H56, no dia 05 de julho de 2023, comunicação de cumprimento de mandado de prisão, realizada pela Polícia Civil, em desfavor do paciente Manoel de Jesus Pantoja Castilho, vulgo “Papagaio”, e de sua companheira, Silvana Gama dos Santos, vulgo “Clara”, no município de Santa Bárbara, Estado do Pará.

O juízo
a quo
, tão logo verificou a petição do impetrante para realização das audiências de custódia, diligenciou, a fim de saber onde o paciente Manoel de Jesus Pantoja Castilho, vulgo “Papagaio”, e sua companheira, Silvana Gama dos Santos, vulgo “Clara” estavam presos, objetivando oportunizar a realização da referida audiência, mesmo que no formato virtual, uma vez que, a prisão se deu na cidade de Santa Bárbara, Estado do Pará. Nesta oportunidade, a defesa do paciente informou ao juízo inquinado coator que o paciente se encontrava aprisionado no Centro de Triagem da Marambaia - CTMAB, enquanto sua companheira estava no Centro de Reeducação Feminino - CRF.

Diante do exposto, o juízo coator contemporizou audiência de custódia para o dia 07/07/2023, às 09H00, bem como ordenou as diligências necessárias para a realização do ato, as quais restaram cumpridas.

Ocorre que, no momento da realização da audiência, o juízo
a quo
foi informado pela equipe da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, que o paciente Manoel de Jesus Pantoja Castilho, vulgo “Papagaio”, e sua companheira, Silvana Gama dos Santos, vulgo “Clara” haviam sido requisitados pelo Juízo de Direito da Comarca de Benevides, para realização de audiência de custódia presencial, ocorrida no em 07/07/2023, às 10H30, não havendo falar em ilegalidade.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou e mantém a prisão preventiva, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do coacto demonstrada com suas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Analisando os autos, percebe-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente a decisão que decretou e que sustenta a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, inviabilizando, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Outrossim, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade.

A prisão foi decretada nos requisitos autorizadores,
in verbis
:

[...]Diante do quadro até então desenhado, os pressupostos (indícios de autoria e prova de materialidade) preceituados no artigo 312 do Código de Processo Penal restam verificados.

No que tange à análise dos fundamentos, contidos no mesmo dispositivo legal em referência, entendo que a ordem pública, face à afronta, notadamente, à saúde e à paz públicas resta sobremaneira abalada.

Sob o prisma da ordem pública, outrossim, importa lembrar que os reflexos da traficância, em associação ou não, no seio comunitário não ficam restritos à ambitude da saúde: uma gama de delitos, contra distintos objetos jurídicos, deslinda-se a partir do tráfico de entorpecentes, comprometendo, sobremaneira, a segurança pública.

Ademais, dos elementos por ora demonstradores do vínculo associativo dos representados em testilha, verifica-se que a traficância por estes exercida não é eventual, oriunda de mera ocasião. Pelo contrário, tratam-se de indivíduos supostamente dedicados ao tráfico de drogas como verdadeiro meio de vida, mormente quando se observa seus respectivos papéis de destaque na engrenagem da traficância deste município.

Assim, tenho que o periculum libertatis resta igualmente configurado pela necessidade de garantir a ordem pública em face da concreta possibilidade de reiteração delitiva.

De mais a mais, analisados os requisitos de ordem subjetiva, tenho que a capitulação imputada aos representados também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a soma das pena(s) máxima(s) cominada(s) em abstrato dos delitos imputados ultrapassa(m) o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Assim, ao encontro do parecer exarado pelo Ministério Público, infiro, no que toca à prisão preventiva, que o binômio adequação-necessidade resta, por ora, demonstrado em face dos Representados aludidos, ante a análise de indícios de autoria ora realizada e seus papéis centrais na cadeia de traficância desta urbe.

III - Dispositivo

DIANTE DO EXPOSTO, é imperativo o decreto de segregação preventiva dos representados e, para isso, DEFIRO a representação em tela para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, decretar a PRISÃO PREVENTIVA de MANOEL DE JESUS PANTOJA CASTILHO, vulgo “Papagaio” ou “Maciel”; SILVANA GAMA DOS SANTOS, vulgo “G21” ou “Clara”, e REGIANE DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA, vulgo “Régi” ou “Ruiva”, todos qualificados no auto de representação.[...]

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 07 de dezembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/12/2023